Tribunal: TJDFT
Processo: 0730545-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
3. Tendo sido julgado o mérito da ação principal, há perda superveniente do objeto recursal, pela falta de interesse, independentemente do trânsito em julgado da sentença
4. Embargos de Declaração rejeitados.